Tribunal: TJSP
Processo: 1050994-37.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE PRODUÇÃO – MALES NO OMBRO DIREITO - DÚVIDAS ACERCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA E DO NEXO CAUSAL OCUPACIONAL - NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA PARA A APURAÇÃO DEVIDA.
Julgamento convertido em diligência.